Tribunal: TCU
Processo: 039.909/2018-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação relativa a supostas irregularidades na execução de termos de compromisso referentes a obras do Programa Nacional de Reestruturação e Aquisição de Equipamentos para a Rede Escolar Pública de Educação Infantil (Proinfância) no Município de Gravataí/RS.

Inteiro teor:
VISTA, relatada e discutida a representação do Observatório Social do Brasil com vinculação aos Municípios de Gravataí e Glorinha/RS acerca de possíveis irregularidades em contratações emergenciais realizadas para dar continuidade às obras de construção de escolas municipais de educação infantil no Município de Gravataí/RS, com recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), objeto dos Termos de Compromisso 4113 e 5569/2013. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pela relatora, e com fundamento nos arts. 1o, inciso XXIV, 235, 237, inciso VII, e 250, inciso II, do Regimento Interno deste Tribunal, em: 9.1. conhecer da representação e considerá-la parcialmente procedente; 9.2. determinar ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação que implemente as providências necessárias no sentido de cobrar as prestações de contas referentes aos Termos de Compromisso 4113 e 5569/2013 ao Município de Gravataí/RS, instaurando, se for o caso, as devidas tomadas de contas especiais, nos prazos legalmente fixados, e informe, em 90 (noventa) dias, as medidas adotadas a este Tribunal; 9.3. dar ciência desta deliberação aos responsáveis e ao Observatório Social do Brasil com vinculação aos Municípios de Gravataí e Glorinha/RS.